Tribunal: TJMT
Processo: 1018202-30.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018202-30.2022.8.11.0042
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[De Trânsito, Internação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IGOR JEAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 073.277.531-09 (PACIENTE), ISAAK DOUGLAS GOMES CAMPOS - CPF: 052.215.041-11 (ADVOGADO), KELLE REGINA GOMES DA SILVA - CPF: 711.196.631-72 (INTERESSADO), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ISAAK DOUGLAS GOMES CAMPOS - CPF: 052.215.041-11 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ECA – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – COVID-19 - PACIENTE ASMÁTICO E NÃO IMUNIZADO -
RISCO DE CONTAMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ E SÚMULA 56/STF – IMPERTINÊNCIA – NÃO
COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO
– SITUAÇÃO PANDÊMICA CONTROLADA E DIRETRIZES PARA EVITAR O CONTÁGIO DO VÍRUS QUE CONTINUAM SENDO ADOTADAS
NOS ÂMBITOS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 56/STF, AO PRESENTE CASO -
WRIT

DENEGADO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

Inviável a concessão da liberdade assistida, se no
writ
não houver comprovação de que o
Centro de Atendimento Socioducativo
tem deixado de adotar as medidas capazes de evitar o contágio pelo coronavírus, ou que não possua condições de prestar ao adolescente internado,
a assistência médica para o controle da doença respiratória que alega ser acometido (asma).

Além disso é certo que, atualmente, a situação pandêmica sofreu significativas alterações,
com melhora do cenário epidemiológico,
fato aliás, confirmado com a expedição, há mais de 9 meses atrás, da portaria
MS No 913 de 22/04/2022

(data de vigor em 22/05/2022)
, quando, então, foi estabelecido o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

Outrossim,
in casu
, a Súmula 56/STF não tem nenhuma pertinência pois refere-se à inexistência de

estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto ou falta de vagas nos estabelecimentos penais, o que não é a hipótese aqui tratada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
IGOR JEAN DA SILVA
, submetido a
medida socioeducativa de internação
pela prática dos atos infracionais análogos
ao artigo 302, §1o, I e III, e artigo 303, §1o do CTB, nos moldes do art. 70,
caput
, do CP, em que se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca da Capital
.

Em suma, o Impetrante narra que o paciente está
internado no Complexo Pomeri
pela prática dos atos acima mencionados, mas é portador de
doença respiratória grave – asma
– e, portanto, enquadra-se no
grupo de risco da COVID-19
.

Ressalta que, de acordo com mídia, há informações de um
crescente no aumento de casos de contagio pela COVID-19
; reforça que o Complexo Pomeri apresenta
péssimas condições estruturais
, e diz que o adolescente não tomou nenhuma dose da vacina contra a doença e, portanto,
não está imunizado
.

Invoca, pois, a
recomendação n. 62 do CNJ
e a
Súmula 56/STF
e pede que o paciente seja colocado em
liberdade assistida
.

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 153123170).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 154170194).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem
,
em parecer não sumariado (Id.
155000665
).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 2 de fevereiro de 2023.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os documentos juntados no
writ
, o paciente é reincidente em atos infracionais e, após responder ao Processo de Apuração de Ato Infracional n. 1003860-17.2022.8.11.0041, foi submetido a medida socioeducativa de
internação
pela prática dos atos infracionais análogos
ao artigo 302, §1o, I e III, e artigo 303, §1o do CTB, nos moldes do art. 70,
caput
, do CP.

De se registrar que neste
writ,
o Impetrante não se insurge contra a medida socioeducativa imposta (o que, aliás, importaria na reforma da sentença, matéria do recurso de apelação n. 1003860-17.2022.8.11.0041, pendente de julgamento), mas pede, a aplicação da
Liberdade Assistida
(em analogia à prisão domiciliar humanitária) em razão do
estado de saúde do adolescente
que, de acordo com as alegações, por ser
asmático
e não estar imunizado,
corre grande risco de contrair o vírus da COVID-19
.

A par dos seus argumentos, a verdade é que
o Impetrante

não logrou êxito em demonstrar que o adolescente está desassistido no Complexo Pomeri
, sendo, pois, plenamente possível a assistência médica e ministração dos remédios que diz necessitar.

Se não bastasse, de acordo com as informações judiciais
“
não há histórico de contágio do vírus COVID-19 no Centro de Atendimento Socioducativo de Cuiabá, ressaltando que há plano de contingência elaborado pela SESP-MT, tanto no âmbito prisional, quanto no socioeducativo”
(Id. 154170194)
.

Se é assim, a colocação de
Igor
em liberdade assistida estaria, obviamente, condicionada à

impossibilidade de eventual assistência médica ou falta de cuidados com a propagação do vírus da covid-19, o que não foi comprovado nestes autos.

Trago a respeito do tema, as lições de Renato Brasileiro Lima,
in verbis
:

“Não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença para grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência. (...) Na mesma linha de raciocínio, porém no tocante à possiblidade de substituição da prisão penal pela prisão domiciliar, nos termos do art.117, inciso II, da LEP, sempre foi esse o entendimento jurisprudencial: ‘ser portador de doença crônica incurável não garante, por si só, o direito à prisão domiciliar, sendo indispensável a prova incontroversa de que o custodiado depende efetivamente de tratamento médico que não pode ser ministrado no estabelecimento penal’.”
(LIMA, Renato Brasileiro de Manual de Processo Penal: volume único, 8o. Eds, ver., ampl, e atual, Salvador: ED. Juspodivm, 2020, pág. 1125 e 1126).

E também da jurisprudência deste e. TJMT:

“O risco trazido pela pandemia de COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar a revogação ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco elencado na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, bem como que não pode receber tratamento intramuros, ônus do qual ele não se desincumbiu,
in casu
. (N.U 1019691-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

“O isolamento dentro do estabelecimento prisional também é uma maneira de se evitar a proliferação da pandemia, porquanto o preso está afastado do convívio social. (N.U 1000281-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

No mais, apesar de ainda haver notícias de casos da doença no Brasil, e embora o Impetrante invoque a
recomendação n. 62 do CN
J, é certo que
, inegavelmente, hoje a situação envolvendo a pandemia do coronavírus sofreu alteração significativa, e por essa razão, em abril/2022 (
ou seja, há pelos menos 9 meses), o Exmo. Ministro da Saúde expediu a portaria
MS No 913
, estabelecendo o
fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

Outrossim, apenas para que o Impetrante não fique sem resposta, a
Súmula 56/STF
em nada se encaixa neste caso aqui apresentado, pois refere-se às hipóteses em que não há estabelecimento adequado para o cumprimento de “pena em regime semiaberto” e,
in casu
, ao contrário, há instituição adequada, estruturada e destinada ao cumprimento da internação que foi aplicada ao adolescente.

Enfim, não verifico razões plausíveis para a colocação do paciente em liberdade assistida
, a
uma
porque inexiste qualquer
prova a indicar que o Complexo Pomeri não tenha ou não disponha de tratamento médico adequado ao paciente acaso necessite, e
a duas
porque
não existem notícias da proliferação de descontrole do vírus no local em que o paciente está internado.

Diante do exposto, em
consonância
com o
parecer da d. PGJ
,
denego

a ordem impetrada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023